Tribunal: STF
Processo: ARE 1602079
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 10, fl. 11):

“Ementa. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública visando compelir o Estado de Goiás a fornecer, de forma contínua e gratuita, o medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml (ou Canaidiol Promediol), conforme prescrição médica. 2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de inexistência de comprovação científica quanto à eficácia do fármaco. 3. Apelação cível interposta pelo Ministério Público, sustentando a presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência para o deferimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado à lista do SUS; (ii) saber se a sentença deve ser reformada diante da demonstração de prescrição médica, ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS e hipossuficiência do beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Demonstrada, por meio de documentos médicos e laudos técnicos, a imprescindibilidade do uso do canabidiol para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) do substituído, diante da ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública. 6. A prescrição partiu de profissional habilitado que acompanha o paciente, tendo sido atestada a melhora clínica com o uso do fármaco. 7. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 106, autoriza o fornecimento judicial de medicamentos não disponibilizados pelo SUS quando demonstrados a necessidade do tratamento, a ineficácia das alternativas terapêuticas e a prescrição médica fundamentada. 8. Jurisprudência consolidada no TJGO ampara a concessão de medicamentos à base de canabidiol, desde que atendidos os requisitos legais e sanitários. 9. A ausência de registro na lista do SUS não constitui óbice absoluto, quando o medicamento possui autorização sanitária da ANVISA e se mostra como a única alternativa viável para o controle da enfermidade. 10. Presentes os requisitos, impõe-se a reforma da sentença e o deferimento do pedido inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedente a ação civil pública, determinando ao Estado de Goiás o fornecimento do medicamento Canabidiol PratiDonaduzzi 50mg/ml (ou Canaidiol Promediol), na quantidade de dois frascos mensais, mediante apresentação periódica de relatório médico atualizado. Tese de julgamento: O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando comprovada, por prescrição médica fundamentada, sua imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e a hipossuficiência do beneficiário, nos termos do Tema 106/STJ.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 16).
No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DE GOIÁS aponta violação  aos arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, caput, I, II, III, e § 2º; 204; e 212 da CF/1988, bem como ao Tema 500/STF, pois fora condenado “a fornecer produto à base de canabidiol que não tem registro e nem pedido de registro na ANVISA” (Doc. 18, fl. 4).
Aduz que em conformidade com a tese fixada no Tema 500/STF, “o Estado não pode ser obrigado a fornecer produtos experimentais e que a ausência de registro na ANVISA impede, como regra o fornecimento do produto por decisão judicial” (Doc. 18, fl. 4).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) incidem ao caso as Súmulas 279/STF e 282/STF; (b) “o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento na interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais atinentes à política pública de saúde e à responsabilidade solidária dos entes federativos, de modo que eventual ofensa aos dispositivos constitucionais invocados revelar-se-ia meramente reflexa” (Doc. 22, fl. 4); e (c) “o entendimento adotado pela Corte de origem não afronta diretamente a tese firmada no Tema 500 do STF, tendo sido realizada análise das peculiaridades do caso concreto, o que afasta a alegada contrariedade direta à Constituição Federal” (Doc. 22, fl. 4).
No Agravo, a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 24)
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 2):

“Considera-se como repercussão geral aquilo que terá sentido e relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. No caso dos autos, o acórdão recorrido condenou o Poder Público a fornecer produto à base de canabidiol que não há registro e nem pedido de registro na ANVISA.
Ocorre que, a referida decisão representa clara violação ao Tema 500 do STF, tendo em vista que o referido tema destaca que a concessão de tratamento de tratamento está condicionada à comprovação de prévio pedido de incorporação na ANVISA.
Portanto, demonstrada a repercussão geral exigida no art. 1.035 do CPC/2015, na modalidade prevista no § 3º, I, uma vez que o decidido contrariou súmula vinculante e jurisprudência dominante no STF.
Assim, oferece repercussão geral este recurso, razão pela qual desde já requer sua admissão.

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem condenou o ESTADO DE GOIÁS ao fornecimento canabidiol (PRATI-DONADUZZI 50mg/ml - princípio ativo CANABIDIOL) em favor de criança acometida por Transtorno do Espectro Autista de suporte 2 (CID 10 - F 84.0), aos seguintes argumentos (Doc. 10, fl. 6):

“A controvérsia posta ao deslinde recursal cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário determinar à Administração Pública o fornecimento de medicamento não padronizado na lista do SUS, desde que comprovada a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento do paciente e a ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública. 
No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS apresentou laudos médicos atualizados que recomendam expressamente o uso do canabidiol como único tratamento eficaz ao quadro clínico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), ante a ineficácia das alternativas terapêuticas já testadas, como Depakene, Risperidona e Ritalina, disponibilizadas pelo SUS (p. 29). 
A prescrição partiu de profissional habilitado, que acompanha o paciente de forma contínua. Há comprovação nos autos de que o menor apresentou melhora significativa com o uso do medicamento indicado, circunstância que não pode ser desconsiderada pela Administração nem pelo Judiciário.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fornecimento de medicamentos excepcionais pode ser deferido judicialmente, desde que preenchidos três requisitos: (a) demonstração da imprescindibilidade do medicamento; (b) ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS; e (c) prescrição médica fundamentada por profissional habilitado (Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ). 
No presente caso, todos os requisitos encontram-se devidamente atendidos, inclusive com manifestação favorável da Câmara Técnica da Saúde do MP-GO (CATS), órgão técnico que reconhece o uso do canabidiol em situações clínicas refratárias (p. 57/61). 
A ausência de registro na lista do SUS, por si só, não constitui óbice absoluto à concessão judicial, sobretudo quando comprovado que o tratamento com o medicamento indicado representa a única alternativa terapêutica viável para a melhora da saúde e da qualidade de vida do paciente.
(...)
Quanto ao registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o NATJUS esclareceu (evento nº 6, p. 86): A ANVISA objetivando fornecer à população brasileira produtos de Cannabis seguros e de qualidade à base de substâncias derivadas de Cannabis publicou, em dezembro de 2019, a RDC n. 3271, de 9 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de para fins medicinais. A autorização sanitária é uma forma de regularização de produtos de cannabis criada pela RDC n. 327/2019, que, de forma análoga a um registro de medicamento, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil.
Demais disso, o autor/apelante tratou de demonstrar, ainda, a justificativa para a prescrição de um medicamento não incorporado nos protocolos clínicos de distribuição pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É, reitero, a única alternativa para o controle da doença que acomete o substituído, até porque a criança “já fez o uso de outros medicamentos, como o Depakene, a Risperidona e a Ritalina, sem o efeito esperado. Portando, houve a falha terapêutica dos medicamentos tradicionais ” (evento nº 1, p. 4). Diante desse contexto, não há como subsistir a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.”

Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 1161 (RE 1165959-RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/10/2021), fixou a seguinte tese:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Eis a ementa do julgado:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 
    2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 
    3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 
    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente